Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707955-14.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER, WELLINGTON ROBERTO XAVIER, A. L. D. O. X. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante possa o plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente, consoante o disposto no artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, deve-se aguardar a conclusão do tratamento do beneficiário acometido de doença grave (neoplasia maligna mamária) para rescisão do contrato de assistência de saúde. Os danos morais advindos da resilição unilateral quando o paciente está em tratamento para doença grave devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a imotivada rescisão contratual por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. Precedentes. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. No caso concreto, observada a conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pela apelada, razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado em R$10.000,00, na sentença recorrida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, 13, inciso III, e 16, todos da Lei no 9.656/98, 39, inciso V, 46 e 51, §1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1o e 4o, incisos VII, XI e XXIII, ambos da Lei no 9.961/2000, sustentando que a manutenção do julgado afronta o princípio da função social do contrato, porquanto exigida apenas a notificação prévia para a rescisão do contrato, o que ocorreu in casu. Afirma ser incabível a oferta de plano de saúde na modalidade individual; b) artigos 186, 421, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a ausência de ato ilícito capaz de ensejar danos morais, uma vez que agiu pautada na lei e no contrato. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante fixado seria desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. Em sede de contrarrazões, a recorrida ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12, 13, inciso III, e 16, todos da Lei no 9.656/98, 39, inciso V, 46 e 51, §1o, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1o e 4o, incisos VII, XI e XXIII, ambos da Lei no 9.961/2000, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO. USUÁRIO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. FINALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. NORMAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. (...) 11. A operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram sob tratamento médico. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8o, § 3o, "b", e 35-C da Lei no 9.656/1998 e 18 da RN no 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Precedentes. (...) (REsp 1846502/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. USUÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário portador de doença grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1333798/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/2/2019). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 186, 421, 927 e 944, todos do Código Civil, uma vez que “É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Incidência da Súmula no 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1903435/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/11/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024